Tribunal: TJPA
Processo: 0807781-44.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0807781-44.2021.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARA

REU: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO SUSCITADA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação rescisória ajuizada pelo Estado do Pará com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando rescindir acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJ/PA que, em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, manteve sentença que condenou o ente federativo à construção de um novo Centro de Internação para Adolescentes em Santarém/PA. Alegou violação manifesta de norma jurídica, sustentando ilegitimidade passiva, ausência de saneamento processual, desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, e nulidades processuais diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação manifesta de norma jurídica a justificar a rescisão do acórdão com base no art. 966, V, do CPC; (ii) estabelecer se a ilegitimidade passiva do Estado do Pará poderia ser suscitada pela via rescisória, não tendo sido arguida na ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC exige demonstração de ofensa flagrante e inequívoca à norma jurídica, o que não se verifica quando a decisão rescindenda adota interpretação razoável do ordenamento jurídico aplicável.

4.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a questão alegada como fundamento da ação rescisória deve ter sido objeto de deliberação na ação rescindenda, o que não ocorreu em relação à alegada ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

5.

A tentativa de rediscutir fundamentos já analisados na ação originária, sob alegação de nulidades processuais, configura uso indevido da ação rescisória como sucedâneo recursal, o que é vedado.

6.

Não restou demonstrada qualquer violação literal ou manifesta a dispositivos legais, tampouco prejuízo processual relevante ao Estado do Pará no rito adotado pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica exige demonstração clara e inequívoca da afronta à norma, não sendo cabível quando a decisão rescindenda apresenta interpretação razoável do direito aplicável.

2.

A ilegitimidade passiva não arguida na ação originária não pode ser suscitada posteriormente em ação rescisória.

3.

A ação rescisória não pode ser utilizada como via recursal alternativa para rediscutir fundamentos do julgado já analisados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 966, V e §5º; CPC/2015, art. 218, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na AR 6856/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.03.2022, DJe 17.03.2022; STJ, AR 5980/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021, DJe 03.12.2021; STJ, REsp 1.648.617/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 04.05.2017, DJe 17.05.2017.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Rosileide Maria da Costa Cunha .

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
com pedido de antecipação da tutela de urgência ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
, a fim de

rescindir acórdão desta Corte (Processo n.º 0008828-45.2012.8.14.0051/

0802511- 10.2019.814.0000 - 1ª Turma de Direito Público do TJ/PA), prolatado nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
que negou provimento à apelação interposta pelo ente público e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, a qual condenou o Estado do Pará a promover construção de um novo Centro de Internação para Adolescentes no Município de Santarém.

O Estado do Pará, após síntese dos fatos, sustenta a necessidade de rescisão do julgado com base no art. 966, inc. V do CPC (violação a norma legal) em razão do julgado ter sido proferido em flagrante violação da legislação processual civil.

Nesse sentido, assevera que era parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo da ação, na medida em que a responsabilidade para construção do Centro de Internação para Adolescente seria da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará – FASEPA, a autarquia com personalidade jurídica própria e incumbência para tanto.

Aponta, ainda, violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, uma vez que não teria havido saneamento processual.

Afirma ter ocorrido desrespeito ao art. 218, §2º, do CPC, quanto à intimação para comparecimento em inspeção judicial, além de alegar a ausência de oportunidade para apresentação de alegações finais.

Destarte, requereu a procedência da ação rescisória, a fim de rescindir o acórdão proferido pela 1º Turma de Direito Público desta Corte no julgamento da apelação cível.

O Ministério Público do Estado apresentou contestação à ação rescisória, argumentando a inviabilidade de procedência, tendo em vista que o Estado do Pará não suscitou sua ilegitimidade passiva na Ação Civil Pública 0008828-45.2012.8.14.0051, de modo que a pretensão de rescisão do acórdão esbarra em entendimento do STJ no sentido de ser pressuposto da ação rescisória que a questão alegada tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda.

Quanto aos demais argumentos do Estado do Pará, defende que se revelam como manobra para rediscutir o objeto da ação rescindenda, em razão de inconformismo.

Afirma que o ente estatal se utiliza da presente ação como sucedâneo recursal, tendo em vista que reitera argumentos já apreciados.

Requereu a improcedência da ação.

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento recursal.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO (RELATOR):

No mérito,
destaco que
o autor ajuizou ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

(...)

§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.
(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)

Assim, incumbe a parte autora demonstrar
a violação flagrante da norma jurídica alegada, sob pena de improcedência da ação.

Neste sentido, o STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/15. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo a firme jurisprudência do STJ, a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Precedentes. 2. Hipótese dos autos em que, de plano, afigura-se inadmissível a pretensão rescisória calcada no art. 966, V, do CPC/15, porquanto a decisão rescindenda adotou interpretação razoável do arcabouço normativo incidente na espécie, afastando indenização por danos morais em razão de rescisão unilateral de promessa de compra e venda de imóvel "na planta". 3. Deveras, adotou o julgado uma interpretação possível para a hipótese fática em julgamento, sendo descabido questionar, na excepcional via da ação rescisória, se se trata da melhor interpretação; caso contrário, tratar-se ia a rescisória como instrumento de mera revisão da decisão impugnada, ou seja, autêntico recurso, com prazo estendido de dois anos. 4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na AR: 6856 DF 2020/0269993-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

A análise das alegações do autor demonstra que não se desincumbiu de tal ônus, sobretudo porque a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme apontado pelo Ministério Público, está sedimentada no sentido de que é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda:

AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. COLUSÃO DAS PARTES PARA FRAUDAR A LEI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória é de todos os sujeitos que figuravam como parte no processo originário. 2. O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia. Portanto, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda. Na espécie, em nenhum momento o acórdão rescindendo tratou das normas jurídicas suscitadas pelo autor da ação rescisória, tornando-se inviável aferir a ocorrência da suposta violação. 3. Ao fundamentar a ação rescisória na colusão das partes para fraudar a lei, deve o autor comprovar os fatos alegados, sendo insuficiente a ilação sobre fatos não corroborados pelas provas dos autos, como se verifica no caso vertente. 4. Ação rescisória improcedente. (STJ - AR: 5980 PB 2017/0036034-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/12/2021) [grifado]

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. QUESTÃO ESTRANHA AO CONTEÚDO DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Trata-se, na origem, de Ação Rescisória ajuizada pelo INSS com a finalidade de desconstituir parcialmente o trânsito em julgado de sentença que condenou a autarquia ao pagamento de benefício previdenciário. 2. A demanda foi ajuizada com base no art. 485, V, do CPC/1973, tendo sido apontado como violado o art. 219, § 5º, daquele diploma legislativo. 3. O Tribunal local corretamente julgou improcedente o pedido, adotando como fundamento a inviabilidade desta demanda para discutir matéria estranha ao conteúdo do acórdão cuja rescisão era almejada. 4. "Ainda que não se exija que a lei tenha sido invocada no processo originário, tendo em vista que o requisito do prequestionamento não se aplica em sede de ação rescisória, mostra-se inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC, fundado em suposta violação a disposição de lei, quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo" ( AgRg na AR 4.741/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 6/11/2013). 5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1.648.617/RS, Rel. Min.Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017) [grifado]

Assim, a alegação de ilegitimidade passiva do ente público estatal e legitimidade da FASEPA não pode ser objeto de ação rescisória já que não suscitada pelo Estado do Pará na ação rescindenda.

Por outro lado, as demais alegações estatais no sentido de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, uma vez que não teria havido saneamento processual, bem como desrespeito ao art. 218, §2º, do CPC, quanto à intimação para comparecimento em inspeção judicial, dizem respeito a nulidades supostamente ocorridas no procedimento adotado pelo Juízo de 1º grau e devidamente analisadas pelo acórdão rescindendo.

Não logrou o ente estatal se desincumbir de demonstrar a literal violação a dispositivo de lei, na medida em que a análise do rito adotado pelo Juízo de 1º grau demonstra absoluta ausência de prejuízo ao Estado do Pará.

Ante o exposto
,
JULGO IMPROCEDENTE
a Ação Rescisória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 14/08/2025